Tribunal: STF
Processo: RE 102883
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICES REGIMENTAIS: ART. 325, INC. V, LETRA
C, E VIII, DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL Nº
2/85. SÚMULA 487 NÃO INCIDENTE. MALTRATO A COISA JULGADA NÃO
OCORRENTE.
INCIDINDO, NO CASO, OS OBICES REGIMENTAIS PREVISTOS NO ART.325,
INCISOS V, LETRA C, E VIII, DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A
E.R. Nº 2/85, E NÃO SE VERIFICANDO MALTRATO A JURISPRUDÊNCIA
CONSAGRADA NA SÚMULA 487, POIS A QUESTÃO NÃO FOI DECIDIDA A LUZ DA
TITULARIDADE DO DOMÍNIO, E NEM TENDO HAVIDO FERIMENTO A COISA
JULGADA, COM O QUE NÃO FORAM ULTRAPASSADOS AQUELES OBICES, NÃO
CABERIA CONHECER-SE DO APELO DERRADEIRO.